Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido elencado na inicial consistente no reconhecimento da servidão de passagem para acesso à via pública, inclusive com a retirada do portão que obsta o acesso pleiteado. Em seu recurso, alega que é legítimo possuidor de uma casa que “se encontra em área rural localizada dentre propriedades da requerida desde junho de 2020”. Destaca que a residência em si existe há mais de 16 anos, recebendo energia e água do imóvel da ré, mas que não possui acesso à via pública, sendo que ao longo dos anos o acesso à via pública era efetuado por uma estrada de terra que fica situada dentro do terreno da parte ré. Ocorre que em meados de 2021 a parte ré adquiriu o imóvel onde fica situada a mencionada estrada para acesso à via pública, sendo que em fevereiro de 2022 instalou um portão com cadeado impedindo que a parte autora transitasse pela estrada para que conseguisse chegar à via pública. Destaca a revelia da parte ré, sendo que comprovou nos autos o seu direito à servidão de passagem, corroborado pelos depoimentos das testemunhas. Assinala que a sentença apresenta equívoco ao afirmar que o direito à servidão pleiteada exigiria o exercício contínuo por 10 anos, quando as provas demonstram que a passagem existe há mais de 16 anos. Ainda, alega que não prospera a conclusão exposta na sentença quanto à ausência de prova de sua boa-fé, uma vez que os depoimentos testemunhais demonstram que sempre possuiu o imóvel de boa-fé, ao ingressar de forma mansa e pacifica na residência sem interferência de qualquer vizinho ou proprietário de imóvel subjacente à sua residência, de modo que é possível presumir a sua boa-fé e a manutenção da sua posse. Assim, conclui pela necessidade de reconhecer o direito real de servidão de trânsito aparente, com amparo nos artigos 1.383 a 1.385 do Código Civil, ressaltado a necessidade de aplicação da Súmula 415 do STF. Desse modo, requer a retirada do portão do local ou a cessão de instrumentos para que a parte autora possa destravá-lo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A parte ré, não obstante apresentar contestação, deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, de modo que se considera revel, a teor do que estabelece o artigo 20 da Lei 9.099/95. Contudo, relembra-se que a revelia não enseja a automática procedência dos pedidos.
IV. Antes de ingressar no mérito, relevante transcrever trechos da questão fática relatada pela parte autora: “O Requerente é legitimo possuidor de imóvel, uma casa, que se encontra em área rural localizada dentre propriedades da Requerida desde junho de 2020. Importante ressaltar que a residência atualmente habitada pelo Requerente existe há mais de 16 (dezesseis) anos e encontra-se encravada entre duas propriedades na qual não possui acesso à via pública” (ID 38630536, pág. 2); “Ocorre que para chegar-se à residência, o requerido sempre utilizou-se da pequena estrada de terra que está localizada nas bordas da propriedade da requerida e tal estrada existe há mais de 16 anos, desde quando o requerente foi contratado pelo proprietário anterior para trabalhar naquele local” (ID 38630536, pág. 3); “Ocorre que, não obstante o Requerente ser legitimo possuidor do referido imóvel, tendo lhe acessado e fruído desde a posse em seu favor em junho de 2020, recentemente foi surpreendido pela instalação de portão na via de acesso a sua residência, impedindo-lhe a passagem para achegamento em sua casa” (ID 38630536, pág. 8); e “o Requerente possui somente a posse de fato de sua residência, em razão da manutenção de cessão permitida pelo proprietário anterior do imóvel em que se encontra a passagem objeto da lide. Desde junho de 2020 o Requerente ocupa a residência que está localizada adjacente ao imóvel de propriedade da Requerida. O Requerente não possui qualquer documento que comprove a posse de fato. Mesmo porque, até onde se sabe, os imóveis da região somente possuem apenas cessão de uso permitido pela União e o Requerente não teve acesso a qualquer desses documentos. Diante da situação, o Requerente junta aos autos comprovantes de pagamentos de materiais de construção e imagens da reforma que realizou no imóvel antes da sua ocupação, em junho de 2020, todos em anexo” (ID 38630556, pág. 1).
V. Do relato exposto pela parte autora a conclusão que se extrai é no sentido de que trabalhava há anos para o antigo proprietário do terreno que atualmente pertence à parte ré, sendo que em junho de 2020 teria começado a residir em uma casa situada dentro daquele terreno. Isso porque não há qualquer elemento a indicar que teria efetivamente adquirido o terreno, tampouco que a residência ficaria situada em algum terreno vizinho da parte ré. Ainda, assinala a parte autora que a referida residência já existia há mais de 16 anos e que durante este período a passagem era sempre realizada por estrada situada naquele terreno, atualmente de propriedade da parte ré. Adiante, constata-se que em maio de 2021 a parte ré adquiriu o terreno, sendo que em 2022 instalou na estrada mencionada uma porteira com cadeado, que impediria o acesso da parte autora à via pública.
VI. No caso, da detida análise da inicial constata-se que o pedido nos autos trata de servidão de passagem. Relevante assinalar a distinção entre servidão de passagem (artigos 1.378 a 1.389 do Código Civil) e direito de passagem forçada (artigo 1.285 do Código Civil), sendo que ambas resultam em limitação ao uso da propriedade plena. A servidão de passagem é direito real que recai sobre coisa alheia. Não exige como pré-requisito a existência de impedimento de trânsito, sendo em geral adotada visando a comodidade, podendo ser constituída: 1) a partir de ato voluntário (declaração expressa do proprietário ou por testamento), em geral visando uma utilidade ao prédio dominante, mediante registro em Cartório; ou 2) a partir de exercício inconteste e contínuo de uma servidão aparente no prazo estabelecido na lei. Já a passagem forçada é direito potestativo, de natureza pessoal, decorrente do direito de vizinhança, face a necessidade de uma saída para a via pública, de forma a evitar um dano que impediria o aproveitamento do prédio, tendo como contrapartida o direito a uma indenização cabal.
VII. Aprofundando o tema, destaca-se trecho extraído do voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi por ocasião do julgamento do Resp 223.590/SP: “Oportuna se faz a referência ao escólio de Arnaldo Rizzardo: ‘Não é rara a confusão entre servidões e direito de vizinhança. Ambas as espécies se identificam enquanto limitam o uso da propriedade plena. Mas, na verdade, desponta uma diferença de origem e finalidade. As primeiras se fixam por ato voluntário de seus titulares e as segundas decorrem de texto expresso de lei. A par disso, o direito de vizinhança está endereçado a evitar um dano ('de damno evitando'), o qual, se verificado, impede o aproveitamento do prédio. Na servidão não se procura atender uma necessidade imperativa. Ela visa à concessão de uma facilidade maior ao prédio dominante. (...) Conforme o conceito do art. 559 do Código Civil, outrora servidão legal de trânsito, é direito de vizinhança que corresponde ao prédio uma saída para a via pública, enquanto a servidão convencional de passagem não supõe aquela necessidade, podendo assentar no útil, no cômodo, até mesmo no supérfluo. A distinção está em consonância com a jurisprudência: ‘Convém, de logo, que se frise a distinção entre o direito de passagem forçada regulada pelos denominados direitos de vizinhança e a proteção às servidões. A primeira pressupõe um prédio encravado, com indispensável necessidade de saída para a via pública, assegurando a lei ao proprietário o direito de consegui-la sobre prédios alheios, possibilitando-lhe a destinação econômica. Funda-se, assim, na necessidade e na indispensabilidade. Já a servidão se coloca no cômodo e até no supérfluo. (...) Na servidão de trânsito, as causas de instituição são diversas e podem assentar na utilidade ou mera facilidade. Tanto que, na maioria das vezes, é estabelecida convencionalmente. Não requer a inexistência de outro caminho para atingir-se um prédio distinto ou a via pública’” (STJ - REsp: 223590 SP 1999/0063265-6, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/08/2001, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJ 17/09/2001 p. 161)
VIII. Pontue-se, em conformidade com o artigo 1.213 do Código Civil, que a tutela possessória somente é admitida nas servidões aparentes, não se aplicando às servidões não aparentes (exceto quando tituladas).
IX. Para que seja configurada a servidão aparente é imprescindível que seja perceptível por sinais exteriores, decorrentes de obras realizadas pelo beneficiário no imóvel serviente. Neste sentido: "O que diz a regra é que apenas as servidões aparentes, ou seja, aquelas que ostentam sinais exteriores, que são constatáveis icto oculi, é que gozam da proteção possessória. As servidões aparentes via de regra revelam tais sinais por obras artificiais, como caminhos, pontes, aquedutos, destinadas a viabilizar o exercício das servidões" (Francisco Eduardo Loureiro. Código Civil Comentado. 5 ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 1188-1189). Reforçando o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 415, nos seguintes termos: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. No caso, é certo que a servidão de passagem pleiteada é de natureza aparente, sendo decorrente de estrada de terra perceptível aos olhos (icto oculi). Resta definir se a parte autora atende os requisitos legais. Desde já, destaca-se que “A servidão, por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente” (STJ - REsp: 316045 SP 2001/0038720-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2012). Inclusive, relevante assinalar que a aludida limitação ao direito de propriedade de terceiro, uma vez registrada, somente se extingue quando cancelada, o que pode ser alcançado apenas em situações específicas, como a renúncia do titular; o término da utilidade ou comodidade; e pela comprovação do não uso por dez anos contínuos, dentre outras possibilidades elencadas em lei (artigos 1.387 a 1.389 do Código Civil).
X. Em se tratando de direito real, o artigo 1.379 do Código Civil impõe requisitos para o reconhecimento da servidão aparente, ao elucidar que: “O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos”. Assim, o prazo de dez anos indicado no caput do artigo 1.379 exige o justo título, enquanto que o período exigido pela lei é de vinte anos quando ausente título. Ocorre que na situação dos autos sequer há necessidade de ingressar na tese recursal acerca da posse justa e de boa-fé.
XI. Para tanto, apesar de constar no depoimento testemunhal afirmação de que a referida estrada existe dentro de um terreno particular desde 2004 ou 2005, destaca-se que a parte autora sequer comprovou o requisito temporal de dez anos para assegurar o direito à servidão de passagem. Neste sentido, não obstante sustentar que a estrada existe há mais de 16 anos, a própria parte autora esclarece que reside no local apenas desde o ano de 2020, sendo possível apurar que anteriormente apenas trabalhava naquele local. Assim, a parte autora não atende o requisito de que exercia naquele local de forma inconteste e contínua a servidão de passagem pelo prazo exigido em lei. Ademais, pelo próprio relato dos fatos, o que se compreende é que a parte autora permaneceu residindo em uma casa situada dentro do terreno do seu antigo patrão, sendo possível concluir que a utilização da estrada configurava ato de mera tolerância pelo anterior proprietário do imóvel. Em face do exposto, mantém-se a improcedência do pedido.
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, ora deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.